Tribunal: TJDFT
Processo: 0061906-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA APLICAÇÃO DAS LEIS No 8.622/93 E No 8.627/93. REAJUSTE SALARIAL DE 28,86%. SUPERVENIÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.131, DE 28.12.2000. INCORPORAÇÃO DOS REAJUSTES. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 2010. PRESCRIÇÃO. RECURSO E REMESSA PROVIDOS.
1. Conforme restou decidido no Recurso Extraordinário 584.313 QO-RG/RJ, com julgamento de repercussão geral, "há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Lei 8.622/93 e 8.627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos (...) e a limitação temporal da Medida Provisória no 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.o 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares".
2. A concessão do reajuste de 28,86% deve se limitar à edição da Medida Provisória no 2.131, de 28/12/2000 e tendo esta gerado efeitos financeiros a partir de 01o/01/2001, ocorre a prescrição da pretensão ultrapassado o prazo de cinco anos da mencionada data.
3. No caso presente, a pretensão dos autores, ao tempo da propositura da ação, em 21/10/2010, já se encontrava fulminada pela prescrição, uma vez ultrapassado - e muito - o prazo derradeiro que se deu em 1o/01/2006.
4. Recurso e remessa oficial providos.